Tribunal: TJSP
Processo: 0240587-71.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. REEXAME DA MATÉRIA NOS TERMOS DO Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão já reexaminada por esta Turma em 2013. Ausência de matéria a ser reexaminada nesta oportunidade.
Juros de mora e a correção monetária deverão ser computados conforme o disposto no art. 1o-F, da Lei no

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. REEXAME DA MATÉRIA NOS TERMOS DO Artigo 1.040, inciso II, do CPC/15.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão já reexaminada por esta Turma em 2013. Ausência de matéria a ser reexaminada nesta oportunidade.
Juros de mora e a correção monetária deverão ser computados conforme o disposto no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, a partir da entrada em vigor da Lei no 11.960/2009. Aplicação do decidido no Tema 810 do STF.
Devolução dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público para os devidos fins.
READEQUAÇÃO NÃO REALIZADA, COM ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0240587-71.2009.8.26.0000, da Comarca de Descalvado, em que é apelante MANOEL
LUIZ AUGUSTO (AJ), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em reexame
de matéria, mantiveram o entendimento inicialmente adotado pela Turma
Julgadora, acrescendo fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ALDEMAR SILVA E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0240587-71.2009.8.26.0000 -Voto no 13.853
2
Apelação Cível no: 0240587-71.2009.8.26.0000
APELANTE: MANOEL LUIZ AUGUSTO (AJ)
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Comarca: Descalvado - 1a V.CÍVEL
Voto no 13.853
RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA REPETITIVA.
PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PARADIGMA. REEXAME
DA MATÉRIA NOS TERMOS DO Artigo 1.040, inciso II, do
CPC/15.
APLICABILIDADE
DA
LEI
11.960/09.
Questão
já
reexaminada por esta Turma em 2013. Ausência de matéria a
ser reexaminada nesta oportunidade.
Juros de mora e a correção monetária deverão ser computados
conforme o disposto no art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, a partir da
entrada em vigor da Lei no 11.960/2009. Aplicação do decidido
no Tema 810 do STF.
Devolução dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público para os devidos fins.
READEQUAÇÃO NÃO REALIZADA, COM ACRÉSCIMO
DE FUNDAMENTOS.
Em cumprimento à r. decisão proferida pela E. Presidência
da Seção de Direito Público, ciente que a “decisão proferida no julgamento do
Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no
905/STJ, DJe 30.10.2019, negou seguimento ao apelo extremo, por estar em
conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal Federal no Tema
810, foi determinada a reapreciação da questão pela Câmara Julgadora, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0240587-71.2009.8.26.0000 -Voto no 13.853
3
do disposto no artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015 (fls. 283/284).
É a síntese do necessário.
Trata-se de reexame da matéria, conforme o disposto no
artigo 1.040, inciso II, do atual Código de Processo Civil.
Respeitado o entendimento da Presidência, não é o caso de
reapreciação da matéria.
Isto porque já houve reconsideração do entendimento
anterior por esta C. Câmara, por determinação da E. Presidência, na data de
14/05/2013, no voto de Relatoria do Des. Adel Ferraz (fls. 242/244):
“Impõe-se a modificação do entendimento anteriormente adotado
pela Turma julgadora, no que diz respeito à aplicação da
referida legislação.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu, através de sua
Corte Especial, em Recurso Especial submetido ao rito do art.
543-C, do Código de Processo Civil (REsp no 1.205.946/SP, j.
19.10.2011), que a Lei no 11.960/2009, que deu nova redação ao
art. 1o-F, da Lei no 9.494/79, tem incidência imediata, a partir de
sua vigência, mesmo às ações em curso e independentemente da
data do ajuizamento.
(...)
Assim, na apuração dos valores em atraso, fica estipulado que
os juros de mora e a correção monetária deverão ser
computados conforme o disposto no art. 1o-F, da Lei no
9.494/97, a partir da entrada em vigor da Lei no 11.960/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0240587-71.2009.8.26.0000 -Voto no 13.853
4
Posto isso, pelo meu voto, reconsidero o entendimento
anteriormente adotado, para acolher parcialmente os embargos
de declaração opostos pela autarquia”.
Verifica-se, portanto, que constou expressamente do V.
Acórdão que tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária, se darão de
acordo com a Lei no 11.960/09.
Consoante o julgamento do REsp 1.495.146/MG, Tema
905, do C. Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais de natureza
previdenciária a correção monetária das prestações em atraso será feita pelo
INPC após a vigência da Lei 11.430/06 e os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança.
Todavia, em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal, no RE 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral, declarou a
inconstitucionalidade da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Transcreve-se excerto do voto do Ministro LUIZ FUX, no mencionado
julgamento:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito
de guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo
Supremo Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas
ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que devam ser idênticos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0240587-71.2009.8.26.0000 -Voto no 13.853
5
critérios para a correção monetária dos precatórios e de
condenações
judiciais
da
Fazenda
Pública.
Naquela
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os
créditos inscritos em precatório deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
Nesse exato sentido, voto pela aplicação do aludido índice a
todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
qualquer que seja o ente federativo de que se cuide.”

Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de Declaração opostos
contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para
correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito
em julgado aos 03/03/2020.
Nesse sentido, recente decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, proferida em processo no qual o INSS é parte:
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
FAZENDA
PÚBLICA.
CONDENAÇÃO.
REPERCUSSÃO GERAL JULGADA. PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela
taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do
Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no 870.947,
sob a sistemática da repercussão geral Tema 810 assentou o
Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no
9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0240587-71.2009.8.26.0000 -Voto no 13.853
6
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para, reformando o
acórdão recorrido, determinar a incidência do índice IPCA-E
para correção monetária do débito.
5. Publiquem.
(RE 1160617, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em
06/12/2019, DJE 12/12/2019)
Anote-se que a Suprema Corte, em 03/10/2019, rejeitou os
embargos declaratórios opostos contra o v. acórdão mencionado e não modulou
os efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicabilidade do
IPCA-E para correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009.
Portanto, até 30/06/2009, deve ser aplicado o INPC (Lei
11.430/06) e, após, nos termos da decisão supracitada do STF, o IPCA-E para
correção monetária, bem como incidir juros conforme o índice de remuneração
da caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei 11.960/09.
Verifica-se, portanto, que o julgado encontra-se de acordo
com o Acórdão Paradigma.
Nessa medida, nada há a ser reexaminado por esta Turma
Julgadora.
Pelo exposto, de rigor o retorno dos autos à Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para juízo de
admissibilidade do recurso especial interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0240587-71.2009.8.26.0000 -Voto no 13.853
7
CARLOS MONNERAT
Relator